Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703532-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ANEZIO DOMINGOS DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB CRÉDITO, FINANIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, impugnando decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial No PJE 0700681-56.2020.8.07.0001, tendo como executado ANEZIO DOMINGOS DA SILVA, ora agravado. A decisão impugnada declinou de ofício da competência ressaltando tratar-se de relação de consumo e estar a jurisprudência do STJ consolidada no sentido de ser caso de competência absoluta. Em suas razões recursais, o agravante relatou que pugna pelo adimplemento de dívida contraída pelo agravado, no valor de R$239.430,13 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e trinta reais e treze centavos), referente a descumprimento de cláusulas de Cédula de Crédito Bancário No 218972. Apesar de cláusula eletiva de foro, prevista no contrato, o juízo de origem proferiu decisão declarando sua incompetência, encaminhando os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Urutaí-GO, em razão de relação de consumo. Pugnando pela aplicação da cláusula de eleição de foro, contratualmente anuída, mesmo em relação de consumo, citou julgado e doutrina que entende amparar-lhe, ressaltando que a competência funcional da vara especializada prepondera em relação à competência territorial. Ao final, fez pedido de efeito suspensivo pugnando seja, no mérito, reformada a decisão impugnada, permitindo-se o prosseguimento do feito no juízo especializado da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogada regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, nítida relação de consumo pactuada, não vislumbro demonstrado “prima facie” o requisito da probabilidade de provimento do recurso à luz do previsto no art. 6o, VIII c/c art. 51, XV, ambos do CDC c/c art. 63 §3o, do CPC, que ampara a decisão impugnada. Como ressaltado no art. 1o do CDC – Lei No 8078/90, as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social gozando de prevalência em relação à clausula de eleição de foro. O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, ônus do requerente na forma do art. 373, I c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, sequer restou demonstrado. Apenas como argumentação, reforçando a orientação de que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício, na forma do art. 6o, VIII c/c art. 1o ambos do CDC c/c art. 63 §3o do CPC, que garantem ao consumidor a facilitação do exercício de defesa. Sobre o tema, transcrevo recentes decisões desta Corte, “in verbis”: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1228550, 07247872220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. RÉU. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE SÚMULA No 33 DO STJ. AFASTAMENTO. FACILITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DEFESA EM JUÍZO. ART. 6o, VIII DO CDC. (...) 5. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 6. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, o suscitante. (Acórdão 1197861, 07128683620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no PJe: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nessa fase de cognição sumária, à luz dos elementos de convicção apurados, não tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator